Tribunal: TJDFT
Processo: 0748983-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748983-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS COUTINHO GOMES IMPETRANTE: FRANCISCO ATILA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. Atente-se a defesa do paciente para os procedimentos da Turma para sustentação oral. Intimem-se as partes. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator